Tribunal: TJDFT
Processo: 0708099-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Como cediço, os Embargos de Declaração somente são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou Tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material. É o que preconizam os incisos I a III, do art. 1.022 do novel Código de Processo Civil.
2. Nas lições de Fredie Didier Junior e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que não se manifestar: “a) sobre um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes lançados pelas partes (art. 489, § 1o, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte”.
3. Evidente que os presentes embargos possuem com finalidade a tentativa de reapreciação do mérito da demanda, o que não pode ser admitido.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.